Tribunal: TJDFT
Processo: 0746041-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. QUESTÃO NÃO ACOLHIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 14.905/2024.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual promovida pelos consumidores. A sentença decretou a rescisão dos contratos de compra e venda de móveis planejados e dos contratos de financiamento, condenando solidariamente as rés à devolução de valores pagos, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Houve sucumbência recíproca com distribuição proporcional de custas e honorários.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar o pedido de efeito suspensivo à apelação; (ii) verificar a admissibilidade do recurso quanto à ausência de interesse recursal e à ofensa ao princípio da dialeticidade no tocante à rescisão dos contratos de financiamento e à solidariedade; (iii) examinar a aplicação da Lei n. 14.905/2024 para correção monetária e juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo é inerente à apelação, salvo nas hipóteses excepcionais do art. 1.012, § 1o, do CPC, inexistentes no caso. Logo, falta interesse processual para o pedido de efeito suspensivo específico.
4. Não há interesse recursal quanto à inexistência de danos morais, pois a sentença já afastou essa condenação.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à conexão entre os contratos de compra e venda e de mútuos e à solidariedade obrigacional entre a loja e a financeira, implica violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III), resultando na inadmissibilidade parcial da apelação.
6. Há inovação recursal na impugnação dos valores alegadamente pagos pelos autores, o que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição e preclusão das alegações, uma vez que a questão não foi oportunamente suscitada na contestação antes do julgamento da lide no juízo de primeiro grau.
7. A Lei n. 14.905/2024, aplicável para juros de mora a partir de sua vigência, estabelece a incidência imediata da taxa SELIC deduzido o índice da correção monetária. Já a correção monetária pelo INPC permanece válida até a entrada em vigor da nova legislação, respeitando o princípio da irretroatividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente provida, apenas para determinar que os juros de mora sejam calculados conforme a Lei n. 14.905/2024 (taxa SELIC deduzida da correção monetária pelo INPC) e que a correção monetária seja realizada por essa lei após o período da vacatio legis.
Teses de julgamento:
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. Não há interesse recursal da parte requerida em impugnar pedido autoral que foi julgado improcedente na sentença
3. A observância ao princípio da dialeticidade requer impugnação fundamentada e específica da decisão recorrida.
4. É inadmissível inovação recursal quanto aos fatos e argumentos não suscitados na contestação e tampouco apreciados em sentença, em respeito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
5. A Lei n. 14.905/2024 aplica-se imediatamente para os juros de mora, com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária e, após o período de vacatio legis, regerá também a correção monetária do débito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 1o, e 1.010, II e III; Lei n. 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n. 1646241, 1673574, 1419725, 1646299 e 1906966; STF, Acórdão no RMS n. 30842 AgR/DF.